Tribunal: TJPA
Processo: 0804078-39.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804078-39.2025.8.14.0009

APELANTE: MARIA MARLENE DE CASTRO VERAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804078-39.2025.8.14.0009

APELANTE: MARIA MARLENE DE CASTRO VERAS

Advogados do(a) APELANTE: KATHERINE MARIA SILVA DOS SANTOS - OAB PA39235-A - CPF: 012.442.512-75 (ADVOGADO)

PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA - OAB PA28704-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - OAB MG41796-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO EXONERAÇÃO DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do não cumprimento de despacho de emenda determinando a juntada de extratos bancários (mês antecedente, corrente e subsequente) relacionados à contratação indicada (18/01/2023), para verificação de eventual depósito de valores compatíveis ao contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é correta a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda para juntada de extratos bancários necessários à aferição mínima do fato constitutivo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de emenda para apresentação de extratos bancários é adequada para viabilizar a verificação de eventual crédito/deposito compatível com o contrato impugnado e conferir lastro mínimo à narrativa inicial.

Ainda que se trate de relação de consumo e seja possível a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), o autor não se exime de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, permanecendo aplicável a regra do CPC, art. 373, I.

Os documentos relativos à movimentação da própria conta são de fácil e exclusivo acesso do correntista, podendo ser obtidos em caixa eletrônico, aplicativo ou diretamente na agência, inexistindo justificativa plausível para a não apresentação, nos moldes do que foi determinado.

A inversão do ônus da prova não autoriza exigir do banco, de forma automática, a juntada de extratos da conta do cliente, pois tal providência pode implicar quebra de sigilo bancário, exigindo ordem judicial expressa para tanto.

Concedida oportunidade para regularização, a parte autora manifesta-se, mas não cumpre a diligência e não apresenta justificativa idônea, o que dificulta o julgamento e conduz ao indeferimento da inicial na forma do CPC, art. 321, parágrafo único, com extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relação de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do CPC, art. 373, I.

O descumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada de documentos essenciais à formação do lastro probatório mínimo autoriza o indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) e a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

A exigência de extratos bancários do próprio correntista, quando pertinente à comprovação de recebimento ou não de valores vinculados ao contrato impugnado, constitui providência adequada para instrução mínima da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 321, parágrafo único, 373, I, 485, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câmara Cível, j. 04.02.2021, publ. 09.02.2021; TJ-DF, Apelação nº 0701760-70.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 30.09.2020, publ. 13.10.2020

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA MARLENE DE CASTRO VERAS
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, extinguiu a ação ante o não cumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial para que apresentasse os documentos indicados.

Inicialmente, ao verificar indício de litigância predatória, em razão do padrão processual pelo ajuizamento de 16 ações da mesma parte autora, o magistrado determinou que a parte autora, ora apelante, apresentasse os
Extratos bancários dos meses antecedente, corrente e subsequente à indicada contratação, qual seja: 18/01/2023
(janeiro e fevereiro de 2023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ativa de 12/05/2010 ao presente), BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ativa de 22/05/2024 ao presente), BCO BRADESCO S.A. (ativa de 22/02/2006 ao presente) e BCO AGIBANK S.A. (ativa de 18/02/2020 ao presente)
)
, a fim de viabilizar a análise de depósito de valores na(s) conta(s) da parte autora compatíveis ao contrato impugnado.

Devidamente intimada, a parte autora alegou que vinha encontrado dificuldades para o cumprimento da emenda, porque a instituição bancária estaria cobrando 5 reais por folha do extrato, o que tornaria inviável o cumprimento da diligência em face da hipossuficiência da parte autora.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o demandante não ter cumprido o determinado (ID 32299381).

Inconformado com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a sentença incorreu em excesso de formalismo ao exigir a juntada de extratos bancários como condição para o prosseguimento do feito, medida que reputa desproporcional diante da natureza da demanda (fraude em empréstimo consignado) e da condição pessoal do autor.

Argumentou que, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, com dificuldades de locomoção e acesso a serviços bancários digitais, a obtenção dos extratos implicaria ônus excessivo, inclusive financeiro, pois as instituições bancárias cobrariam por folha emitida. Sustenta que tal exigência acabou por inviabilizar o acesso à justiça.

Alega ainda que não houve desídia ou abandono da causa, mas impossibilidade concreta de cumprimento da determinação judicial, razão pela qual não se poderia aplicar a penalidade extrema de indeferimento da inicial.

Aponta violação aos princípios da cooperação e do acesso à justiça – Invoca o art. 6º do CPC (princípio da cooperação) e o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, defendendo que o magistrado deveria ter adotado providências menos gravosas para viabilizar o exame do mérito, evitando a extinção prematura do feito.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), argumentando que os extratos e comprovantes de transferência estariam sob a posse da instituição financeira, a quem seria mais fácil produzi-los, sendo inadequado impor tal encargo ao consumidor hipossuficiente.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença de indeferimento da inicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de gratuidade da justiça e regular prosseguimento do feito, inclusive com eventual determinação para que o banco junte os documentos necessários à instrução.

Sem contrarrazões.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do não atendimento ao despacho exarado pelo juízo
a quo
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou a apresentação dos
Extratos bancários dos meses antecedente, corrente e subsequente à indicada contratação, qual seja: 18/01/2023
(janeiro e fevereiro de 2023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ativa de 12/05/2010 ao presente), BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ativa de 22/05/2024 ao presente), BCO BRADESCO S.A. (ativa de 22/02/2006 ao presente) e BCO AGIBANK S.A. (ativa de 18/02/2020 ao presente)
)
, a fim de viabilizar a análise de depósito de valores na(s) conta(s) da parte autora compatíveis ao contrato impugnado.

Entendo correto e adequada a determinação do juízo
a quo
.

Em que pese se tratar de relação consumerista, sendo possível, portanto, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal fato não exime a apelante de produzir o mínimo de prova necessária à resolução da lide.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, repito, não exime a parte de produzir o mínimo de prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Com efeito, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia e deveria a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária e comprovando que não recebeu os valores indicados, conforme determinado no despacho de ID 32299378, porém se negou a atender a determinação judicial.

Ressalto que as provas relativas à conta do consumidor são de fácil e exclusivo acesso do correntista, de maneira que pode ser facilmente consultado o extrato junto ao caixa eletrônico, pelo aplicativo bancário ou mesmo diretamente no banco, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos exigidos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados. Esses são os fatos constitutivos de seu direito, que devem ser comprovados na exordial.

O contrário não pode ser dito acerca da produção da prova pelo banco apelado. A mera inversão do ônus da prova não autoriza o réu a fornecer o extrato da conta do cliente, pois, se acaso fizesse, incorreria na quebra do sigilo bancário da parte autora. Para que o réu apresentasse o documento, seria necessária uma ordem expressa do juízo neste sentido.

Assim entende a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEREM REVISTAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento de decisão que determina a parte autora emendar a inicial resulta no seu indeferimento, sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC). 2. No caso dos autos, o juízo determinou a emenda para: i) que a demanda revisional fosse direcionada a apenas um dos requeridos, já que não havia qualquer relação entre os litisconsortes; bem como que ii) o pedido fosse adequado para identificar ?expressa e individualmente o número de cada uma das cláusulas que se pretende ver revistas, indicando o valor que entende devido após a revisão, atendendo assim ao exigido pelos arts. 322, 324 e 330, § 2º, todos do Código de Processo Civil.? 2.1 Não tendo o autor especificado as cláusulas a serem revistas nem exposto os motivos de sua abusividade, exigências da ação revisional, deixou de cumprir o segundo comando, mostrando-se adequada a extinção do feito. 2.2 ?Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.? (Súmula nº 381 do STJ). 3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.

(TJ-DF 07017607020208070001 DF 0701760-70.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acrescento que não há que se falar que não foi oportunizado ao autor a regularizar a peça exordial. Ao contrário, foi concedido o prazo razoável e a recorrente apresentou manifestação, contudo não cumpriu o que fora determinado e não apresentou justificativa plausível para tanto.

O não cumprimento da emenda dificulta o julgamento da causa e torna inepta a inicial.

Dessa forma, entendo que o magistrado a quo agiu corretamente quando do indeferimento da petição inicial, haja vista que a parte autora, ora apelante, não cumpriu a determinação do juízo
a quo
referente a emenda da inicial, incidindo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026